Tribunal: TJDFT
Processo: 0728602-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0728602-85.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MURILO MARQUES BARBOZA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Murilo Marques Barboza contra a r. decisão que, nos autos da Ação de Execução Extrajudicial n° 0712452-60.2022.8.07.0001, rejeitou a Exceção de Pré-executividade, com os seguintes fundamentos (Id. 160067970 - autos de origem): “I -A Constituição Federal (CF), em seu art. 5o, inc. LXXIV, dispõe que: "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos".Já o art. 99, §3o, do Código de Processo Civil (CPC), estabelece que se presume "verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.Ora, o deferimento do pedido de assistência judiciária deve ser fundamentado, sob pena de nulidade, à luz do disposto no art. 93, inc. IX, da CF. A presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos colide com a determinação Constitucional de que a gratuidade seja deferida àqueles que "comprovarem insuficiência de recursos", bem como com a determinação constitucional de fundamentação de todas as decisões judiciais. De outra parte, o deferimento de assistência judiciária implica renúncia de receita pública, bem como ordenação de despesas aos cofres públicos, pois isenta a parte beneficiária do recolhimento das custas processuais e determina a tramitação do feito e a realização de todas as diligências processuais que seriam mantidas pelas custas, além dos efeitos perante a parte adversa, no que tange a eventual restituição de despesas processuais adiantadas ou aindahonorários sucumbenciais. Diante do exposto, para análise do pedido de gratuidade judiciária, determino a intimação do Executado/excipiente a apresentar prova da hipossuficiência financeira alegada, juntando prova documental de seus rendimentos e dos gastos mensais necessários à sua subsistência e, tratando-se de pessoa física, deverá declarar se possui casa própria, se paga aluguel, se possui veículo próprio, bem como a composição da renda familiar. Não havendo prova documental quanto aos rendimentos, além da prova documental dos gastos mensais, ainda em se tratando de pessoa física, a parte deverá declarar seu emprego, profissão ou ofício e rendimentos médios mensais. Tratando-se de pessoa jurídica, deverá apresentar os documentos fiscais e contábeis que demonstrem a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas do processo, sem prejuízo da própria subsistência. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do benefício pleiteado. Alternativamente e no mesmo prazo, a parte poderá recolher as custas processuais, o que implicará renúncia ao pedido de gratuidade. II - Cuida de exceção de pré-executividade de id. 153456552 em que o executado alega, em síntese, a nulidade do título executivo, porquanto não o teria subscrito, nem tampouco outorgou procuração para que alguém o fizesse em seu nome. Intimado, o exequente se manifestou no id. 156604814, bem como apresentou a procuração de id. 159916450. É o relatório. DECIDO. Como cediço, a exceção de pré-executividade é defesa cabível em qualquer das modalidades de execução. É instrumento para alegação de matérias de ordem pública, passíveis de conhecimento pelo juiz de ofício, e que não determinem dilação probatória.Emdecisão que reflete o consenso jurisprudencial sobre o tema, decidiu o SuperiorTribunal de Justiça: O cabimento da exceção de pré-executividade, portanto,está adstrito a doisparâmetros bem definidos. O primeiro, substancial: a matéria deve ser de ordempública e, portanto, suscetível de conhecimento ex officio pelo juiz; o segundo,formal: não deve haver necessidade de produção de prova, dada a incompatibilidadede qualquer dilação probatória com os marcos processuais da execução. Na hipótese dos autos, observado o conteúdo da exceção de pré-executividade apresentada e as postulações deduzidas é patente que a via adequada seriam os embargos à execução, ação prevista pela lei processual civil para que o executado se oponha à pretensão creditória, especialmente porque dizem respeito à matéria de mérito e que necessitam de análise probatória. De fato, a matéria agitada em sede de exceção de pré-executividade também é objeto dos embargos à execução no 0712737-19.2023.8.07.0001, onde deverá ser analisada diante da imperatividade de ampla dilação probatória para análise da questão posta, o que inviabiliza, seu enfrentamento de forma incidental no processo de execução como pretendido pelo executado. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da exceção de pré-executividade deid. 153456552, porque via processual inadequada. Sem custas e honorários, porquanto incabíveis na espécie. III - Promova o exequente o andamento do feito, devendo requerer as medidas que pretende implementar para a satisfação do débito, bem para apresentar planilha atualizada do débito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena deextinção”. Defende o Agravante, em suma, a adequação da exceção de pré-executividade para reconhecer o defeito de representação e a nulidade do cumprimento de sentença por ausência da cédula de crédito bancário original. Sustenta não ser o signatário da cédula de crédito bancário executada e não outorgou poderes a Tania Jennings Canedo Barboza para celebrar em seu nome o negócio jurídico formalizado no referido título. Aduz que não consta dos autos a cédula de crédito bancário original, e arguiu, em sede de exceção de pré-executividade, a incerteza do título, matéria de ordem pública que pode ser reconhecida de ofício pelo juízo, razão de defender a adequação da exceção apresentada. Argumenta que as questões relacionadas à inexistência de assinatura do Agravante no título, à ausência de procuração outorgada a terceiros para celebração do negócio jurídico e à falta de juntada da cédula de crédito original aos autos independem de dilação probatória. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender eventual medida constritiva. Esclarece que deixa de recolher o preparo recursal, porquanto foi proferida decisão nos autos do Agravo de Instrumento n. 0720781-30.2023.8.07.0000, pelo Desembargador Roberto Freitas, determinando a suspensão do recolhimento das custas, até o julgamento do mérito daquele recurso. No mérito, pede a reforma da r. decisão, para conhecer da exceção de pré-executividade. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como o reconhecimento de que a espera pelo julgamento poderá causar dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Na espécie, argumenta o Agravante que o defeito de representação e a falta da cédula de crédito original são matérias de ordem pública que podem ser suscitadas por meio de exceção de pré-executividade. Em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo, em especial a verossimilhança do alegado direito. Como se sabe, a exceção de pré-executividade é espécie excepcional de defesa em processo de execução, admitida nas hipóteses em que a nulidade do título possa ser verificada de plano, bem quando há questões de ordem pública, pertinentes aos pressupostos processuais e às condições da ação, desde que comprovadas de logo, sem a necessidade de dilação probatória. Na hipótese, o suposto defeito de representação decorre da alegação de que não teria outorgado poderes a Tania Jennings Canedo Barboza para celebrar negócio jurídico em nome do Agravante. Sucede que a exceção de pré-executividade tem cognição restrita e cabimento apenas quando a questão levantada for comprovada por prova pré-constituída, que não requeira dilação probatória. Com efeito, por não ser possível reconhecer de plano eventual defeito de representação do Agravante, não é admissível a exceção de pré-executividade. Também não há como reconhecer a nulidade da execução em decorrência da ausência da cédula de crédito original, por ser prescindível a juntada do documento original, sendo suficiente o aparelhamento da ação com cópia digitalizada, consoante autoriza o artigo 425, IV, do CPC. Assim, em análise superficial dos fatos e documentos apresentados pelo Agravante, não considero preenchidos os requisitos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Intime-se o Agravado pelo Diário da Justiça eletrônico, para que responda no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 21 de julho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora